Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RETÍFICA DE MOTOR DE VEÍCULO – PANE MECÂNICA APRESENTADA APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO – INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA CAUSA DA PANE – PERÍCIA NECESSÁRIA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Trata-se de recurso inominado manejado pelos autores (consumidores) contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, dada a necessidade de realização de perícia (art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei no 9.099/95) no veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD, placa JIT3387, RENAVAM 00226049256, ano/modelo 2010/2010 e que entrou em pane mecânica logo após uma retífica de motor realizada pela primeira ré, com peças adquiridas na segunda ré.
3. Irretocável a sentença proferida. Embora o laudo de análise de garantia de qualidade juntado pela ré Comando Auto Pecas Ltda. (ID 54642344) consigne que a corrente analisada tenha tido um elo rompido por “posicionamento incorreto durante a instalação”, esse documento, por si só, não basta para verificar a causa da pane veicular, notadamente diante da extensa lista de peças apresentadas pelos consumidores como aquelas trocadas no primeiro reparo do veículo (ID 54642313).
4. Com efeito, inexiste nos autos provas suficientes para acatar ou rechaçar as teses dos autores ou das rés, a fim de se identificar precisamente a origem do defeito apresentado pelo veículo, sendo necessária, portanto, a realização de perícia, medida incompatível com o rito dos Juizados Especiais, motivo pelo qual merece prestígio a sentença proferida.
5. Nesse sentido os acórdãos no 1624948, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 19/10/2022 e no 1122955, relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 20/9/2018.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.